Tribunal: TJBA
Processo: 8009449-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009449-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: ANDERSON LOUZADO GRIBEL

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O Código Civil, em seus artigos 368 e seguintes, estabelece que a compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis de mesma qualidade, sendo a ausência de um desses requisitos obstativa à sua configuração legal. Embora a Cédula de Crédito Bancário detenha força executiva por expressa previsão legal (artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 e artigo 784, inciso XII, do CPC), a característica de título executivo não se confunde automaticamente com a liquidez e certeza do crédito em um contexto de compensação recíproca, mormente quando o crédito que se pretende compensar advém de outra demanda revisional e é objeto de controvérsia em sua quantificação, conforme reconhecido pela decisão agravada e pelas contrarrazões do Agravado. A ausência de demonstração cabal da liquidez e certeza do crédito impede a imediata compensação, visto que a fase de cumprimento de sentença não se presta à liquidação de débitos complexos e ainda litigiosos, os quais demandam apuração em vias próprias. A decisão monocrática anterior, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, bem ponderou a ausência simultânea dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, necessários à concessão da medida de urgência, notadamente porque o valor executado encontra-se depositado em juízo, minimizando o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009449-20.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO PAN S.A.
e, parte agravada,
ANDERSON LOUZADO GRIBEL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar
provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA